Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-94.2020.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000840-94.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA - CPF: 651.603.551-20 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000840-94.2020.8.11.0006

APELANTE: ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCERTEZA ACERCA DA ORIGEM DA DÍVIDA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO AO BANCO – DESNECESSIDADE – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A prévia formulação de pedido administrativo, não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência de dívida.

O interesse de agir da parte autora se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma não se recordar de ter efetuado o empréstimo em questão, bem como questiona sua validade, diante da assertiva de que, se existente, o negócio jurídico carece licitude, porque celebrado sem observância dos requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000840-94.2020.8.11.0006

APELANTE: ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Ana Francisca Bezerra Teixeira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, com fundamento nos artigos 485, I, c/c 321, parágrafo único e 300, III, todos do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Itaú BMG Consignado S.A.

Nas razões recursais, a apelante aduz ser desnecessária a formulação de prévio requerimento administrativo, porquanto não se trata de ação de exibição de documentos.

Sustenta violação ao Princípio da Inafastabilidade da jurisdição, argumentando que ajuizou ação declaratória cumulada com indenização por dano moral, requerendo seja declarada a inexistência da relação jurídica e concedida a indenização, razão pela qual está evidenciada a desnecessidade de prévia reclamação administrativa.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para normal prosseguimento.

Sem contrarrazões, por falta de triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000840-94.2020.8.11.0006

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço,
Ana Francisca Bezerra Teixeira

ingressou
com esta Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
, alegando que é idosa, analfabeta e titular do benefício previdenciário de nº 0844723568, sobre o qual vem sofrendo descontos, decorrentes de empréstimo consignado, relacionado ao contrato nº 597610326, o qual não se recorda de ter celebrado.

Diz que, se existente, o contrato deve ser considerado nulo, porque não foram cumpridas as formalidades legais, uma vez que, tratando-se de pessoa não alfabetizada, deveria ter sido celebrado por meio de instrumento público ou de procurador, munido de procuração pública.

Pugnou pela aplicação do CDC, com a inversão do ônus da prova; pela declaração de nulidade do contrato, caso fosse apresentado; pela restituição, em dobro, do valor descontado; e pela condenação da instituição financeira ao pagamento dos danos morais. Em caso de não apresentação do contrato, pugnou, também, pela declaração de inexistência da dívida.

Por entender que a parte autora poderia solucionar o litígio, por simples requerimento administrativo, e que, ao afirmar não se recordar da efetivação do empréstimo, ela expressava falta de convicção quanto à causa de pedir e pedidos contidos na ação, o magistrado determinou que fosse providenciada a emenda à petição inicial, a fim de que a parte comprovasse ter buscado extrajudicialmente a solução de suas irresignações,
“notadamente o acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta inicial”
(sic.).

Em atendimento ao comando judicial, a autora promoveu a juntada de uma reclamação, levada a efeito junto ao portal
consumidor.com.br
, pugnado pela suspensão do processo, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no aguardo da resposta do banco réu.

Por entender que a providência adotada não se revelou apta a sanar a mácula apontada, em especial porque levada a efeito após o ajuizamento da ação, ineficaz, portanto, para comprovar a pretensão resistida, o magistrado singular indeferiu a petição inicial.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Isto porque a prévia formulação de pedido administrativo, não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência de dívida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ORDEM PARA EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA INJUSTIFICADA - SENTENÇA CASSADA. - Em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, descabido exigir da Requerente provocação na esfera administrativa para que recorra ao Poder Judiciário com a finalidade de efetivar os seus direitos - Estando a Petição Inicial instruída com os documentos substanciais, a viabilizar o processamento da causa, não há como se assimilar o desatendimento às regras dos art. 319 e 320, do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - AC: 10000181151077001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/03/0019, Data de Publicação: 15/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE. Descabe falar em ausência de interesse de agir, por conta de inexistência de prévio requerimento administrativo, quando a parte postula exclusão da negativação de seu nome e a declaração de inexistência do débito que ensejou a negativação.
(TJ-MG - AC: 10000160876421001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 24/01/0017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVIDÊNCIA DESARRAZOADA- VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Viola o exercício do direito de ação e, por consequência, de acesso à Justiça, garantido pela Constituição, nos termos do art. 5º, inc. XXXV, a exigência judicial desarrazoada de comprovação, pela parte autora, do atendimento das solicitações feitas pelo banco, no âmbito administrativo. Senão em estritas hipóteses previstas em lei, não se pode tolher o direito fundamental da parte de buscar a solução do litígio junto ao Poder Judiciário. In casu, não se vislumbra previsão legal para amparar a providência determinada pela magistrada. A ação proposta é adequada, necessária e útil para o fim pretendido pela apelante, que não estava obrigada a previamente formular requerimento administrativo para solucionar a controvérsia. Desse modo, não há que se falar em ausência de interesse de agir. Além disso, a petição inicial atende aos requisitos previstos no art. 319 do CPC e não se nota nenhuma das causas de inépcia previstas no art. 330, §§ 1º e 2º do CPC.
(TJ-MS - AC: 08008394920198120023 MS 0800839-49.2019.8.12.0023, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 04/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2020)

Com efeito, o interesse de agir da parte autora se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma não se recordar de ter efetuado o empréstimo em questão, bem como questiona sua validade, diante da assertiva de que, se existente, o negócio jurídico carece licitude, porque celebrado sem observância dos requisitos legais.

Portanto, evidenciada a presença do interesse processual, inviável a extinção do processo, nos moldes proferidos pelo sentenciante.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020